Tribunal: TJMT
Processo: 1015417-32.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015417-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MILENE ALVARENGA SOUZA - CPF: 019.628.401-58 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MILENE ALVARENGA SOUZA - CPF: 019.628.401-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), E. A. B. V. (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
– SAÚDE – RESOLUÇÃO N. 09/2019 – ÓRGÃO ESPECIAL TJ/MT – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA À PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – PRETENSÃO DA MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO FEITO NO JUÍZO ORIGINÁRIO - MULTIPLICIDADE DE RECURSOS - IAC 10 – STJ – DECLARAÇÃO DA ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 09/2019 -
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.030, II, DO CPC – RETORNO DOS AUTOS À CÂMARA JULGADORA PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO MODIFICADO PARA PRESERVAR A COMPETÊNCIA DA VARA EM QUE PROPOSTA A AÇÃO DE BASE.

1 -
De acordo com o entendimento firmado no IAC 10, pelo STJ, “a

Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.”

2 -
Em face da dissensão verificada entre o acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento e o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, o juízo de retratação é medida que se impõe, para preservar a competência do Juízo em que originariamente proposta a ação de base.

3 - Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso dos autos revela o
Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto pelo menor
E. A. B. V.
, representado por sua genitora e assistido pela Defensoria Pública, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis-MT, que declinou a competência para o processamento e julgamento do presente feito à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.

Inconformado com o julgamento de primeira instância, o agravante submeteu a matéria a este Sodalício, tendo sido negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão interlocutória agravada.

Diante disso, foi interposto Recurso Especial (id. 74349974) e Recurso Extraordinário (id. 74349979), cujo Juízo de Admissibilidade, realizado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça (id. 81391999), determinou, inicialmente, o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão (IAC 10), que, analisada, ensejou,

em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do Código Procedimental Civil, a determinação pela remessa dos autos a esta colenda Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para eventual Juízo de Retratação, visto que o acórdão lançado se encontraria, possivelmente, em desconformidade com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, incumbe a esta relatoria a análise da existência de divergência.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1º de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para eventual Juízo de Retratação, nos moldes do art. 1.030 do Código Procedimental Civil, visto que o acórdão pretérito, inerente ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto
E. A. B. V.
, representado por sua genitora e assistido pela Defensoria Pública, manteve a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis - MT, que declinou a competência para o processamento e julgamento do presente feito à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, o que está

flagrantemente contrário ao entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania, como se verá a seguir.

O acórdão, que desproveu o recurso de agravo de instrumento, à unanimidade, foi assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, estabelecendo que o referido Juízo passaria a “processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figurassem como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”, não possui qualquer vício em sua criação, vez que apenas houve mera especialização de vara judicial já existente, não havendo a aludida alteração de hipótese de competência absoluta fixada em leis federais, ou mesmo infringência aos artigos 22 e 24, ambos da Constituição Federal de 1988, relativos a competência dos Entes Públicos em matéria legislativa.

2 - No embate entre as regras de competência material e territorial previstas no Novo Código de Processo Civil, bem como as regras de competência previstas nas Leis 7.347/85 e 8.069/90, e a criada pela Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que se trata de inegável competência absoluta em decorrência da matéria, no caso a saúde, e ocorre por meio da especialização da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, deve prevalecer o Juízo especializado em temas afetos à saúde, vez que a hipótese sub judice, apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo que seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Publicado o acórdão,
E. A. B. V.
, irresignado com o seu inteiro teor, interpôs Recurso Especial e Extraordinário.

Em sede de Juízo de admissibilidade do Recurso Especial, a Vice-presidência deste Sodalício, consubstanciado no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, bem como no Enunciado 183/185 TJ/MT e Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiças do Brasil, determinou a remessa destes autos a esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual Juízo de Retratação, visto que verificada a divergência entre o aqui decidido e o julgamento norteador do Superior Tribunal de Justiça.

Nesses casos, tem-se que compete ao órgão jurisdicional fracionário de origem deste Tribunal de Justiça fazer o juízo de retratação ou a manutenção do acórdão recorrido.

Pois bem.

N
o julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC 10, em 21/10/2021, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:

Tese A)
Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i)

em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei n. 7.347/1985);

ii)

ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B)
São absolutas as competências:

i)

da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

ii)

do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii)

do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);

iv)

nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C)
A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D) A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i)

fica vedada a redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii)

os feitos já redistribuídos à 1ª Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii)

no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv)

não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ.

Assim, do julgamento proferido pelo Tribunal da Cidadania, tem-se que o acórdão pretérito não merece prosperar.

Volvendo os olhos ao caso concreto, percebe-se que o objeto único do agravo de instrumento foi a determinação pela redistribuição do feito, ajuizado perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, o que dispensa, portanto, a intimação da parte a fim de averiguar o interesse na manutenção, ou não, da tramitação nesta última.

Diante desse cenário, oportuno reconhecer que razão assiste ao recorrente, pois as decisões impugnadas, de Primeiro e de Segunda grau, encontram-se em desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, em face da dissensão verificada entre o acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, tenho que o exercício do juízo de retratação é medida que se impõe.

Sendo assim,
RETIFICO
o julgamento proferido neste recurso de agravo de instrumento, adequando o acórdão prolatado ao decidido no
Incidente de Assunção de Competência – IAC 10, em 21/10/2021, pelo Superior Tribunal de Justiça
, de modo a determinar o retorno do feito de base para a comarca onde proposto, Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, cuja competência deve ser preservada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022